Tribunal: TJSP
Processo: 1005174-29.2024.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão quanto à proporcionalidade do dano moral – Inocorrência – Valor expressamente examinado à luz das circunstâncias concretas do caso – Produto vencido há nove meses, efetiva ingestão, sintomas compatíveis com intoxicação alimentar e atendimento médico – Pretensão de rediscussão do mérito – Alegada contradição na fixação dos honorários – Inexistência –

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão quanto à proporcionalidade do dano moral – Inocorrência – Valor expressamente examinado à luz das circunstâncias concretas do caso – Produto vencido há nove meses, efetiva ingestão, sintomas compatíveis com intoxicação alimentar e atendimento médico – Pretensão de rediscussão do mérito – Alegada contradição na fixação dos honorários – Inexistência – Arbitramento por equidade justificado pelo reduzido proveito econômico e pela necessidade de remuneração digna do trabalho profissional – Prequestionamento que se refere à matéria debatida, e não à identificação do preceito legal – Recurso ao qual se nega provimento.